Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745967-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: RODRIGO MARCOLANE PERES SIMAO, FABIANO XAVIER DOS PASSOS, CAPITAL CAMBIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada CAPITAL CÂMBIO LTDA - ME instaurado em cumprimento de sentença iniciado pela agravante (autos n. 0715635-44.2019.8.07.0001), indeferido o pedido de utilização do sistema SNIPER e a expedição de ofícios às empresas de fornecimento de energia e tratamento de água e esgoto, bem como às operadoras de telefonia, para localização do agravado RODRIGO MARCOLANE a fim de possibilitar a sua citação para integrar o mencionado incidente, decisão nos seguintes termos: “A parte exequente requer: (i) a dilação de prazo para comprovar o recolhimento das custas da carta precatória de citação do sócio FABIANO; (ii) e a expedição de ofícios destinados às concessionárias de serviço público e operadoras de telefonia, bem como a busca no sistema SNIPER, a fim de localizar o endereço atualizado do sócio RODRIGO. Em observância ao art. 139, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de dilação de prazo, por mais 10 (dez) dias, ainda no curso do prazo concedido na certidão de ID 169785430. Quanto à citação do sócio RODRIGO, as pesquisas realizadas pelo Juízo esgotam, a contento, os meios de localização da parte. De se salientar que, para constatação do esgotamento dos meios de localização da parte ré, não é necessário que se expeça ofícios para todos os órgãos públicos e empresas detentoras de banco de dados, bastando que o demandante adote medidas efetivas visando a localização da parte adversa, como se verifica na hipótese dos autos, em que foram realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos e operadoras de telefonia, bem como a consulta ao sistema SNIPER, o que apenas contribui para o assolamento da máquina judiciária. Esgotadas as tentativas de localização do citando, a parte exequente deverá promover a citação por edital, nos termos do art. 256, II, e §3o do CPC” (ID 171011247, origem); grifei. Os embargos de declaração opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO foram rejeitados (ID 173944226, origem). Nas suas razões, a agravante narra que “pleiteou pela instauracao de Incidente de Desconsideracao da Personalidade Juridica em 24/05/2022 e, apos as tentativas de citacao frustradas, por meio dos enderecos que obtinha, fora requerida a utilizacao de sistemas sisbajud, renajud e infojud em face dos socios agravados. Apos realizadas as pesquisas, vide id. 161500852; 161500854; 161500855 e 162569475, a agravante pleiteou por novas diligencias, inclusive tendo sido expedida Carta Precatoria com relacao ao socio agravado Fabiano Xavier dos Passos, vide id. 163596782 e id. 169726533” (ID 52810772 – p.4). Diz que “com relacao ao socio agravado Rodrigo Marcolane, todas as diligencias realizadas junto aos enderecos das pesquisas acima mencionadas restaram infrutiferas, razao pela qual a agravante pleiteou pela expedicao de oficio as empresas de fornecimento de energia e tratamento de agua e esgoto da Comarca de Brasilia/DF e a utilizacao de sistema SNIPER, ambos com o intuito de se localizarem eventuais novos enderecos vinculados ao socio em questao. Ainda, em mesma oportunidade, a agravante pleiteou pela expedicao de oficio as empresas de telefonia para que informem eventuais numeros de telefone de titularidade destes, para prosseguimento da citacao pela modalidade eletronica, especificamente atraves de Whatsapp” (ID 52810772 – p.4). Alega que “o indeferimento da utilizacao do sistema SNIPER bem como a expedicao de oficios as empresas de fornecimento de energia, tratamento de agua e esgoto e operadoras de telefonia prestigia a morosidade e ineficacia quanto ao prosseguimento do feito com o cumprimento das citacoes pendentes. ( ) embora tenham sido realizadas as pesquisas Sisbajud, Infojud e Renajud, estas nao sao limitadoras ou as unicas disponiveis para localizar enderecos e contatos dos agravados” (ID52810772 – p.6). Sustenta que “Comparando-se aos meios indicados pela embargante, a expedicao de oficios as empresas de fornecimento de energia e tratamento de agua e esgoto de Brasilia/DF, bem como para as operadoras de telefonia demandariam apenas a confeccao do oficio pelo judiciario, eis que a parte requerente, em grande parte das vezes, prossegue com a distribuicao e protocolo dos referidos oficios. Quanto a expedicao de oficios as concessionarias de servicos publicos, cabe destacar que, em regra, possuem as bases de dados cadastrais atualizadas, uma vez que quando da mudanca de logradouro, e necessaria a atualizacao cadastral quanto a entrada de novos moradores e usuarios de tais servicos. Ainda, quanto a expedicao de oficios as empresas de telefonia para obtencao de numeros telefonicos vinculados aos agravados, com o intuito de efetivar a citacao atraves de aplicativo Whatsapp, mostra-se este plenamente possivel e celere para ser aplicado” (ID52810772 – p.7/8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso em questao, resta demonstrado o cumprimento dos pressupostos legais, na medida que em decisao recorrida ha determinacao de extincao do incidente processual com relacao ao Agravado Rodrigo Marcolane em caso de nao promover a citacao deste e a apreciacao do presente recurso afeta no prosseguimento do feito, uma vez que na eventualidade de ser negado provimento ao agravado, a agravante estaria resguardada em dar prosseguimento atraves da via editalicia, como sugerida pelo magistrado de piso” (ID52810772 – p.5). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente agravo de instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisao do julgador a quo, a fim de determinar a utilizacao de sistema SNIPER, bem como a expedicao de oficios as empresas de fornecimento de energia e tratamento de agua e esgoto da Comarca de Brasilia/DF para localizacao de novos enderecos vinculados ao Agravado Rodrigo Marcolane, bem como a expedicao de oficios as operadoras de telefonia, para localizacao de numeros telefonicos para efetivar a citacao dos socios agravados atraves de meio eletronico. Ainda, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, com o intuito de suspender a r. decisao agravada quanto a determinacao de prosseguimento de citacao do agravado Rodrigo Marcolane, considerando-se a eventual penalidade de extincao do incidente quanto a este, bem como resguardando-se o direito da agravante em pleitear a citacao editalicia na eventualidade de ser negado provimento ao presente agravo” (ID 52810772 – p.9). Preparo recolhido (ID 52810776). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de utilização do sistema SNIPER e a expedição de ofícios às empresas de fornecimento de energia e tratamento de água e esgoto, bem como às operadoras de telefonia, para localização do agravado Rodrigo Marcolane a fim de possibilitar a sua citação para integrar o mencionado incidente. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em síntese, que as diligências até então realizadas foram infrutíferas (Sisbajud, Infojud e Renajud) e que os meios por ela indicados se mostram eficientes e céleres. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravante contra CAPITAL CÂMBIO LTDA - ME, tendo como título sentença homologatória de acordo, o qual descumprido pela executada (ID60857689, origem). Não efetivado pagamento voluntário (certidão de ID76270737, origem), não nomeados bens à penhora e não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação (Sisbajud, Renajud, ERIDF e Infojud, ID77343422, origem), foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de se atingir o patrimônio dos sócios da executada, os agravados Rodrigo Marcolane Peres Simão e Fabiano Xavier Dos Passos (ID153722205, origem). Quanto à citação do agravado Rodrigo Marcolane Peres Simão, verifica-se da cópia da carta de citação que esse não foi encontrado no endereço indicado pela agravante (motivo: ausente 3x) - certidão de ID155680690, origem. Também não foi encontrado no endereço pelo oficial de justiça (certidão de ID158134798, origem). O juízo de origem determinou a realização de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID138914994, origem), do que resultou aditamento do mandado de citação: informados quatro outros possíveis endereços do agravado Rodrigo Marcolane Peres Simão (ID163711238, origem). Contudo, o oficial de justiça não logrou efetivar a citação (ID164483654, ID165526530, ID168054100, origem). Diante disso, a agravante requereu a utilização do sistema SNIPER e a expedição de ofícios às empresas de fornecimento de energia e tratamento de água e esgoto, bem como às operadoras de telefonia, para localização do agravado Rodrigo Marcolane (ID169719708, origem), o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Muito bem. Constitui ônus da requerente indicar o endereço da parte requerida para citação, o que, como cediço, não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. E, como se viu, várias foram as tentativas, todas infrutíferas, de localização de endereços e de citação pessoal do agravado Rodrigo Marcolane Peres Simão, inclusive por meio de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, o que bem revela a cooperação do juízo. Isto o que define o art. 256, II, e §3o do CPC: “Art. 256. A citação por edital será feita: ( ) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ( ) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” De se ver que efetivamente realizadas pesquisas junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, banco de dados de órgãos públicos, o que atende ao comando do art. 256, II, §3o do CPC. Portanto, utilização do sistema SNIPER ou expedição de ofícios às empresas de fornecimento de energia e tratamento de água e esgoto, bem como às operadoras de telefonia para o fim de se definir encontrar-se o agravado em local ignorado acabaria por significar perpetuação de diligências em busca do endereço do agravado, o que, por sua vez, suficiente a inviabilizar a prestação jurisdicional. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora